Tribunal: TJES
Processo: 5004124-66.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004124-66.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LETICIA BARCELOS DONATO e outros

RECORRIDO: MADUANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. VENDA DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA ANULADA. PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, por entender necessária a inclusão do DETRAN/ES no polo passivo. Ação ajuizada com pedido de obrigação de fazer para transferência de propriedade de veículo automotor adquirido junto à empresa demandada, bem como pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes.

2.Fato relevante. Parte autora alegou que adquiriu veículo em nome de terceiro, e que a empresa ré não providenciou a documentação necessária à regularização da titularidade, apesar do pagamento integral dos valores contratados. A parte ré foi revel na origem.

3.Decisão anterior. Sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito. Recurso busca aplicação da teoria da causa madura, com julgamento do mérito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de transferência de titularidade de veículo por parte da empresa vendedora caracteriza falha na prestação do serviço e enseja obrigação de fazer; (ii) se há responsabilidade da empresa por danos morais em razão da omissão; e (iii) se há direito à indenização por lucros cessantes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A parte ré assumiu contratualmente a obrigação de providenciar a transferência da titularidade do veículo, tendo sido regularmente citada, mas ausente à audiência, configurando-se revelia.

6.Comprovado o inadimplemento da obrigação contratual, configura-se falha na prestação do serviço, impondo-se a obrigação de fazer, com base no CDC.

7.O dano moral restou caracterizado, diante do transtorno e perda de tempo enfrentados pelos autores para resolver a situação, em consonância com a teoria do desvio produtivo do consumidor.

8.O pedido de lucros cessantes deve ser julgado deve ser improcedente por ausência de comprovação concreta dos prejuízos materiais alegados.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Julgado parcialmente procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“1. A empresa que vende veículo e não cumpre a obrigação contratual de providenciar a transferência da titularidade comete falha na prestação do serviço. 2. A omissão enseja obrigação de fazer e indenização por danos morais. 3. A indenização por lucros cessantes exige prova objetiva dos prejuízos sofridos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5004124-66.2024.8.08.0012

RECORRENTES: LETICIA BARCELOS DONATO E MÁRCIO BARCELOS DONATO

RECORRIDA: MADUANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. VENDA DE VEÍCULO SEM TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA ANULADA. PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995, por entender necessária a inclusão do DETRAN/ES no polo passivo. Ação ajuizada com pedido de obrigação de fazer para transferência de propriedade de veículo automotor adquirido junto à empresa demandada, bem como pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes.

2.Fato relevante. Parte autora alegou que adquiriu veículo em nome de terceiro, e que a empresa ré não providenciou a documentação necessária à regularização da titularidade, apesar do pagamento integral dos valores contratados. A parte ré foi revel na origem.

3.Decisão anterior. Sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito. Recurso busca aplicação da teoria da causa madura, com julgamento do mérito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de transferência de titularidade de veículo por parte da empresa vendedora caracteriza falha na prestação do serviço e enseja obrigação de fazer; (ii) se há responsabilidade da empresa por danos morais em razão da omissão; e (iii) se há direito à indenização por lucros cessantes.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A parte ré assumiu contratualmente a obrigação de providenciar a transferência da titularidade do veículo, tendo sido regularmente citada, mas ausente à audiência, configurando-se revelia.

6.Comprovado o inadimplemento da obrigação contratual, configura-se falha na prestação do serviço, impondo-se a obrigação de fazer, com base no CDC.

7.O dano moral restou caracterizado, diante do transtorno e perda de tempo enfrentados pelos autores para resolver a situação, em consonância com a teoria do desvio produtivo do consumidor.

8.O pedido de lucros cessantes deve ser julgado deve ser improcedente por ausência de comprovação concreta dos prejuízos materiais alegados.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Julgado parcialmente procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“1. A empresa que vende veículo e não cumpre a obrigação contratual de providenciar a transferência da titularidade comete falha na prestação do serviço. 2. A omissão enseja obrigação de fazer e indenização por danos morais. 3. A indenização por lucros cessantes exige prova objetiva dos prejuízos sofridos.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LETÍCIA BARCELOS DONATO E MÁRCIO BARCELOS DONATO
em face de
MADUANA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA.
Alegam os autores, em síntese, que adquiriram veículo automotor junto à empresa requerida, o qual se encontrava registrado em nome de terceiro. Sustentam que a requerida se comprometeu a providenciar a documentação necessária à transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito, o que não foi cumprido. Postulam a condenação da demandada à obrigação de fazer consistente na transferência administrativa do veículo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, por entender imprescindível a inclusão do DETRAN/ES no polo passivo da demanda (ID 11006996).

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 11007001), pugnando pela reforma da sentença, sustentando a ilegitimidade do órgão de trânsito para integrar a lide. No mérito, requerem a aplicação da teoria da causa madura, para que sejam acolhidos os pedidos formulados na exordial.

A parte requerida foi revel na origem. Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
aos recorrentes o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, por entender que o DETRAN/ES deve integrar o polo passivo da demanda. Entretanto, razão assiste aos recorrentes.

Com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, a demanda foi proposta com fundamento na obrigação contratual assumida pela empresa ré, responsável pela intermediação da venda e pelo fornecimento da documentação necessária à transferência da titularidade do bem. O direcionamento dos pedidos foi exclusivo à empresa recorrida, inexistindo, portanto, responsabilidade a ser imputada ao órgão de trânsito.

Assim, não há falar em necessidade de inclusão do DETRAN/ES na lide, impondo-se a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, I, do CPC), com o julgamento do mérito.

Os autores narram que adquiriram o veículo RENAULT/LOGAN EXPR 1.0, ano 2017/2018, placa PZN2H50, Renavam 01117971055, mediante negociação junto à requerida. Alegam que, embora tenha sido quitado o valor relativo à transferência, a demandada não cumpriu sua obrigação de fornecer a documentação e providenciar a regularização da titularidade.

A requerida foi regularmente citada, mas não compareceu à audiência designada (ID 11006995), ensejando a aplicação da revelia, nos termos do art. 344 do CPC.

A relação contratual é incontroversa, bem como a responsabilidade da empresa de revenda em providenciar os documentos necessários à transferência da propriedade, o que não foi cumprido.

Não podemos esquecer que, para alguém fazer a transferência do registro de propriedade junto ao órgão de trânsito, é indispensável a apresentação do DUT – Documento Único de Transferência, devidamente preenchido e assinado pelo vendedor, com firma reconhecida em Cartório.

Conforme documentos apresentados junto à inicial, os autores/recorrentes efetuaram o pagamento do serviço, contudo a requerida foi negligente quanto a obrigação que tinha em providenciar a transferência de titularidade do bem, restando, assim, configurada a falha na prestação do serviço,
que enseja o dever de cumprir a obrigação de fazer, assim como de reparar os danos alegados.

Portanto, configurada a responsabilidade da MADUANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA pelos danos decorrentes da ausência de transferência do registro de propriedade do veículo, cumpre analisar o pedido de danos morais e lucros cessantes.

Apesar de corriqueira, a venda de automóvel pode gerar muitos dissabores, tanto para quem vende como para quem compra, se a transação comercial não for concluída com a transferência da posse/propriedade do bem negociado.

No caso dos autos, cabível o dever de indenizar os danos morais sofridos pela autora, diante da conduta da requerida, que negligenciou a obrigação assumida no contrato e deixou de providenciar a transferência do veículo para o nome da autora. Reforço que a documentação que acompanha a inicial ratifica a via crucis enfrentada pelos autores na tentativa de resolver o impasse, mas sem sucesso.

Nesse contexto, a teoria do desvio produtivo do consumidor, desenvolvida na doutrina e já acolhida por diversos tribunais pátrios, reconhece como dano moral indenizável a situação em que o consumidor é compelido a desperdiçar seu tempo e energia para resolver problemas causados por falhas na prestação de serviços ou no fornecimento de produtos. Ainda que não haja dor psíquica evidente, o tempo despendido de forma injusta, caracteriza afronta à dignidade do consumidor, ensejando a reparação por dano moral, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da função social das relações de consumo previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a requerida, regularmente citada (ID 11006994), foi revel na origem, o que, no meu entendimento, só reforça o dever de indenizar, dada a presunção de veracidade.

Configurado o dano, passa-se à quantificação.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a partir das condições objetivas dos autos, de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, grau de culpa e ao porte econômico do ofensor.

A definição do
quantum
deve observar a dupla finalidade da indenização: compensar adequadamente a vítima e, em contrapartida, punir o infrator.

Assim, diante das particularidades do caso concreto e tendo em vista o caráter pedagógico da indenização por danos morais, a meu ver, a quantia de
R$3.000,00 (três mil reais)
é suficiente e adequada para, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento da vítima e proporcionar um desestímulo ao ofensor, proporcionando um equilíbrio entre as partes.

Por outro lado, no que pertine ao pleito relativo aos
lucros cessante
s, entendo ser o caso de improcedência, dada à ausência de comprovação do alegado prejuízo material, incumbindo à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Ressalte-se que os lucros cessantes não correspondem a meras suposições ou expectativas de ganho, mas sim a uma estimativa objetiva daquilo que razoavelmente se deixaria de auferir em razão de um evento danoso.

Nesse sentido:
“A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1370381/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018).

No caso em comento, tem-se que a parte recorrente apenas se limitou em alegar que deixou de auferir um certo valor, tendo em vista que trabalhava em aplicativo de corridas, sendo que o veículo teria sido adquirido para tal finalidade. Contudo, tem-se que meras alegações não são suficientes para comprovar o que, de fato, deixou de auferir e nem mesmo que eventual dano material seria decorrente exclusivamente dos fatos narrados na peça exordial.

Ressalto, na ocasião, que a recorrente registrou expressamente o desinteresse de produzir outras provas, além das já carreadas nos autos (ID 11007001 - pág. 09).

Assim, diante da ausência de elementos concretos que demonstrem, de forma objetiva, a perda patrimonial sofrida, não há como se acolher a pretensão de lucros cessantes, sob pena de indevida presunção de dano. Eventual condenação fundada em mera expectativa violaria o princípio da reparação integral e configuraria enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR A SENTENÇA IMPUGNADA
e, com fundamento no art. 1.013, §3º, do CPC,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES,
na forma do art. 487, I, CPC, para o fim de:

i)
Determinar que a parte requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie, às suas expensas, a transferência da titularidade do veículo RENAULT/LOGAN EXPR 1.0, ano 2017/2018, placa PZN2H50, Renavam 01117971055, para o nome da autora LETÍCIA BARCELOS DONATO – CPF 086.963.887-47,
no prazo de 10 dias
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

ii)
Condenar a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com atualização monetária a partir da presente decisão, conforme art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários face o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)